Tribunal: TJBA
Processo: 8001240-21.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001240-21.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:

APELADO: SAULO OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Recurso de apelação. Adicional por tempo de serviço. Município de Planalto. Inaplicabilidade da vedação prevista na lei complementar nº 173/2020 ao caso concreto. Honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença ilíquida. Necessidade de fixação em sede de liquidação da sentença. Desprovimento do recurso de apelação.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Planalto contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado pelo servidor, reconhecendo o direito aos valores retroativos referente ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 321/2010, condenando o Município ao pagamento dos valores atrelados ao período entre outubro de 2019 e novembro de 2021, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional por tempo de serviço é devido, à luz das restrições impostas pelo artigo 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, no período de pandemia; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados no momento da sentença ou apenas na fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3. Preenchimento pelo servidor dos requisitos para percepção do adicional por tempo de serviço em momento bem anterior à vigência da Lei Complementar nº 173/2020. Não incidência, no caso concreto, da vedação prevista no artigo 8º, IX, da LC 173/2020.

4. A própria Municipalidade reconheceu o direito à implantação do referido adicional de tempo serviço em dezembro de 2021, constituindo a pretensão veiculada na presente demanda tão somente o direito às diferenças atinentes ao período anterior, com termo inicial pretendida com a devida observância da prescrição quinquenal, e termo final coincidente ao mês anterior à implantação de forma administrativa.

5. A fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve observar o artigo 85, §4º, II, do CPC, que determina sua fixação apenas na fase de liquidação quando a sentença for ilíquida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Desprovimento do recurso, determinando, entretanto, que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais seja realizada em sede de liquidação do julgado, com a observância dos percentuais e limites previstos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001240-21.2024.8.05.0198
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PLANALTO
e como apelado

SAULO OLIVEIRA CUNHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.